Tribunal: CARF
Processo: 15504.720184/2014-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANNE KANDYCE GOMES FERREIRA DE MENDONCA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.720184/2014-38
RESOLUÇÃO
2001-000.229 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para que os órgãos signatários do acordo em
debate informem se o crédito tributário objeto do presente lançamento se encontra incluído no
acordo aludido, bem como no parcelamento especial do parcelamento da Lei no 11.941/09.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca – Relator

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca,Weber Allak da Silva (substituto integral), Wilderson Botto, Ricardo
Chiavegatto de Lima (Presidente) ausentes a conselheira Lilian Claudia de Souza, o conselheiro
Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo conselheiro Weber Allak da Silva.

Fl. 1223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.229 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720184/2014-38
2
RELATÓRIO
O presente processo refere-se a 05 (cinco) autos de infração lavrados em
24/02/2014 (fls. 03 a 45), referente ao não cumprimento de obrigações previdenciárias devidas à
seguridade social e obrigações acessórias, quais sejam:
 AI DEBCAD no 51.046.353-3, no valor de R$730.6333,74 (setecentos e trinta mil
seiscentos e trinta e três reais e setenta e quatro centavos), referente a parte
patronal, inclusive destinada aos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa resultantes dos riscos ambientais do
trabalho – RAT, que perfaz o montante de R$730.6333,74 (setecentos e trinta
mil seiscentos e trinta e três reais e setenta e quatro centavos);
 AI DEBCAD no 51.046.354-1, no valor de R$280.093,38 (duzentos e oitenta mil e
noventa e três reais e trinta e oito centavos, referente a contribuição devida
pelos segurados, incidentes sobre remunerações pagas, devidas ou creditadas
aos segurados servidores ocupantes de cargo de recrutamento amplo e
contratados sob modalidade de contrato administrativo e pagas ou creditadas
aos prestadores de serviços (contribuintes individuais) e seu serviço;
 AI DEBCAD no 51.056.062-8, no valor de R$1.812,87 (um mil oitocentos e doze
reais e oitenta e sete centavos) referente a multa por deixar de preparar folha
de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a
seu serviço, de acordo com os padrões de normas estabelecidas pelo órgão
competente da Seguridade Social, conforme estabelecido no art. 32, I, da Lei no
8.212/91 c/c art, 225, I, §9o, Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado
pelo Decreto no 3.048/1999.
 AI DEBCAD no 51.056.061-0, no valor R$18.128,43 (dezoito mil cento e vinte e
oito reais e quarenta e três centavos), referente a multa por apresentar arquivo
digital da folha de pagamento no formato MANAD com informações
omitidas/incorretas estabelecida no art. 32, III, §11o, Lei no 8.212/1991 (redação
dada pela MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009 c/c art. 225, III,
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048/1999.
 AI DEBCAD no 51.056.063-6, no valor R$18.128,43 (dezoito mil cento e vinte e
oito reais e quarenta e três centavos), referente a multa por deixar de exibir
documentos (fichas financeiras de prestadores de serviços contratados sob a
modalidade de contrato administrativo e dos servidores remunerados pela
fiscalizada, a fim de comprovar o valor total da remuneração omitida na folha
de pagamento apresentada no formato digital - Formato MANAD)
Fl. 1224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.229 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720184/2014-38
3
Os referidos autos de infração e seus respectivos relatórios fiscais encontram-se nos
autos (fls. 03/45), bem como os devidos fundamentos legais.
Conforme relatório da fiscalização (fl. 20), a fiscalizada é responsável pela
coordenação do Sistema Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SISEMA e planeja,
executa, controla e avalia as ações setoriais a cargo do Estado de Minas Gerais relativas à proteção
e à defesa do meio ambiente. De acordo com o art. 15, I, Lei no 8.212/1991, é considerada
empresa e está obrigada a recolher as contribuições devidas à Seguridade Social.
A fiscalização afirma que analisou, por amostragem, o cadastro de trabalhadores
extraído do arquivo digital da folha de pagamento entregue pela recorrente à Receita Federal,
confrontando com os dados escriturados na contabilidade e constatou que a fiscalizada
remunerou servidores ocupantes de cargos de recrutamento amplo, agente políticos contratos
sob a modalidade de contrato administrativo e vinculados ao Regime Geral de Previdência Social.
Além disso, ao analisar a execução orçamentária dos anos 2009, 2010 e 2011, constatou-se ainda
o pagamento a contribuintes individuais.
Com isso, observou as seguintes irregularidades:
 Deixou de incluir como base de cálculo das contribuições previdenciárias
rubricas de natureza remuneratória, pagas a servidores ocupantes de cargo de
recrutamento amplo (comissionados), vinculados ao Regime Geral de
Previdência social, tais como prêmio de produtividade, gratificação de 1/3 de
férias regulamentares, adiantamento/acerto de décimo terceiro salário, diárias
de viagens, dentre outras.
 Não declaração de contribuições previdenciárias incidentes sobre pagamentos
efetuados a pessoas físicas, contribuintes individuais (valores pagos sob forma
de diária);
 Deixou de incluir como base de cálculo das contribuições previdenciárias
rubricas de natureza remuneratória pagas a pessoas físicas contratadas para
atender a necessidade temporária e excepcional do interesse público com
base na Lei no 18.185/2009, tais como prêmio por produtividade, gratificação
de 1/3 de férias regulamentares e diárias de viagens excedentes a cinquenta por
cento da remuneração do contratado;
 Divergência na base de cálculo apurada no confronto entre o resumo da folha
de pagamento emitido pela SEPLAG entregue à Receita Federal (competência de
09/2009 a 08/2010);
A Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável apresentou
impugnação (fl. 1042), alegando não incidência de contribuições previdenciárias sobre o terço de
férias pago a servidores em cargo de recrutamento amplo, sobre o acordo de resultados pago a
servidores em cargo de recrutamento amplo; sobre o pagamento de despesas de hospedagem e
Fl. 1225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.229 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720184/2014-38
4
alimentação a colaboradores eventuais; sobre diárias de viagens, qualquer que seja o valor,
concedidas aos servidores ocupantes exclusivamente de cargo de provimento em comissão.
Além disso, sustenta a não incidência de alíquota RAT de 2% devido à ausência de
suporto fático para fixação da alíquota nesse patamar; que teria sido realizado o recolhimento
sobre o décimo terceiro salário, vencimentos e gratificação temporária estratégica; ausência de
omissões na folha de pagamento e ausência de governança sobre prestação de informações cuja
suposta omissão ensejou aplicação de multa.
Em seguida, o Estado de Minas Gerais, representado pela Advocacia Geral do
Estado, apresentou impugnação (fls. 1132), alegando, da mesma forma, não incidência das
contribuições previdenciárias sobre as rubricas supracitadas. Aduz ainda que não se sustentam as
diferenças baseadas em supostas omissões na apuração da base de cálculo das contribuições e
que as parcelas não computadas não deveriam efetivamente integrar a base de cálculo das
contribuições, por serem parcelas supostamente indenizatórias.
Argumenta-se, por fim, que o Supremo Tribunal Federal teria entendimento pacífico
que deve ser excluído da base de cálculo das contribuições qualquer valor que não pode ser
incorporado à aposentadoria do servidor (art. 201, §11, CF/88).
Por fim, alega que, caso sejam mantidas as exigências, não se poderia impor a
penalidade ao autuado, porque, nos termos do art. 137, I do CTN, a responsabilidade é pessoal do
agente público que tenha deixado de fornecer as informações.
A DRJ, em decisão de fl. 1164, preliminarmente, reconheceu-se a legitimidade
passiva do Estado de Minas Gerais, reforçando que as secretarias, tais como a secretaria do
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, não são entes autônomos, como os
estados, e tampouco possuem personalidade jurídica própria para impugnar tais débitos. Com
isso, deixou de analisar a impugnação da referida secretaria.
No mérito, a DRJ julgou improcedente a impugnação do recorrente, mantendo o
crédito tributário. No seu entender, as referidas rubricas devem compor a base de cálculo das
contribuições previdenciárias e a fiscalização teria apresentado de forma minuciosa os fatos e
fundamentos que comprovam tal incidência.
Em sede de recurso (fls. 1207), o recorrente pleiteia a reforma do acórdão,
alegando:
i)
Que foi firmado acordo judicial entre a União e o Estado de Minas Gerais
(RESP no 1.135.162/MG) e, por isso, haveria perda do objeto;
ii)
Que houve, pela decisão recorrida, uma confusão entre a figura do servidor
que ocupa exclusivamente o cargo de recrutamento amplo
(necessariamente vinculado ao RGPS) e o servidor que exerce
concomitantemente atividade relacionada ao regime geral;
Fl. 1226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.229 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720184/2014-38
5
iii)
Que o “prêmio por produtividade” não se incorpora nos proventos de
natureza/pensão dos servidores públicos (art. 38 da Lei Estadual no
8.212/1991) e não é ganho habitual. Por isso, não poderia compor a base de
cálculo das contribuições previdenciárias;
iv)
Que, de acordo com o entendimento do STF (Ag. Rg. No RE no 589.441, 2a
Turma, Rel. Min. Eros Grau, e RE no 463.348), somente os valores que
compõe a aposentadoria do servidor poderão ser incluídos na base de
cálculo das contribuições previdenciárias;
v)
Que as diárias de viagens não são ganhos habituais, não incorporam os
vencimentos para fins de aposentadoria e não ultrapassam o valor de 50%
da remuneração do servidor, por isso, não poderiam compor a base de
cálculo das contribuições;
vi)
Que, de acordo com a jurisprudência do STJ e do STF, as gratificações de 1/3
de férias não podem compor a base de cálculo das contribuições
previdenciárias;
vii)
Que a responsabilidade, neste caso, seria do agende público que deixou de
incluir tais verbas na base de cálculo das contribuições e não do Estado de
Minas Gerais;

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Relator
I – DA ADMISSIBILIDADE
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.

II – DO ACORDO FIRMADO NO RESP no 1.135.162/MG
O recorrente alega que foi celebrado acordo entre a União e o Estado de Minas
Gerais nos autos do RESP no 1.135.162/MG, envolvendo a questão aqui debatida, a fim de
sustentar perda do objeto da autuação. Veja-se (fls. 1210 e 1211 do recurso voluntário):
7. INCIDÊNCIA DO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE UNIÃO E ESTADO DE
MINAS GERAIS – NULIDADE DO LANÇAMENTO: O Estado de Minas Gerais, a União e o INSS
Fl. 1227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.229 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720184/2014-38
6
celebraram acordo perante o STJ, nos autos do RESP no 1.135.162/MG, que envolve a questão
debatida nos presentes autos. Assim, restam prejudicados os lançamentos tributários.
8. Nesse sentido, o egregio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) já
decidiu recentemente no mesmo sentido acima exposto, qual seja perda do objeto, em virtude de
existência de acordo que abrange os débitos cobrados:
Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/01/2003 a
31/12/2003 RECURSO NÃO CONHECIDO A existência de acordo judicial, homologado pelo STJ,
entre a União, INSS e Estado de Minas Gerais, com força de lei entre as partes, superveniente ao
lançamento e abrangendo todos os fatos geradores nele contidos, acarreta o não conhecimento do
recurso pela perda do objeto. Recurso Voluntário Não Conhecido. (Acórdão 2302-002.891,
Processo no 15504.021895/2008-88).
9. Segundo consta do item J do acordo homologado, as partes deverão comunicar a
homologação daquele acordo em cada ação judicial e também nos processos administrativos, o
que ocorre no presente caso. Mais uma vez, busca-se informar que, em vista da transação judicial,
não há qualquer fundamento no prosseguimento do presente processo administrativo.
10. Ademais, o item B do mesmo acordo determinava que mesmo aqueles débitos
que fossem lançados posteriormente à celebração do acordo deveriam estar abarcados, pois a
dívida tributária se encontra dentro da abrangência da transação e, por isso, deve receber o
mesmo tratamento e condições atribuídos ao débito principal (contribuição previdenciária).
11. Nesse sentido, Paulo de Barros Carvalho ensina:
“Como vimos, débito tributário, na terminologia empregada pelo Código Tributário
Nacional consiste no dever jurídico de pagar tributo ou penalidade. Se assim é, débito é dívida de
tributo, multa e juros não podem ser considerados débitos diversos. Estes são, na realidade,
componentes de um ÚNICO DÉBITO. E o excelente Aliomar Baleeiro, em comentários à inaplicação
do pagamento ‘entende-se cada débito com seus acréscimos de juros moratórios e penalidades,
embora a estes não se refira a escala de prioridades’: e adverte: segue a condição do sorte
principal. Em consequência, não pode a Administração Pública considerar tais valores como se
débitos autônomos fossem, instituindo imputações diversas para cada uma deles”. (Curso de
Direito Tributário. 24a edição. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 79).
12. Assim, nos termos do acordo, o Estado de Minas Gerais reconheceu que após o
advento da Emenda Constitucional no 20, de 15 de dezembro de 1998, a União é credora das
contribuições previdenciárias devidas ao Regime Geral de Previdência Social, relativas a seus
servidores não efetivos, as quais serão quitadas por meio de parcelamento, nos termos da Lei no
11.941/09, inclusive quanto à mora, à decadência e prescrição quinquenais, nos termos da Súmula
Vinculante no 8 do STF, cuja consolidação obedecerá aos termos do acordo. Portanto, não existe
subsistência lógica nem entendimento de que o acordo homologado deixaria de ser aplicado ao
caso em questão. Muito pelo contrário, de fato, foi coincidente entre os objetos, o que atrai, sem
dúvida alguma, a incidência da transação realizada.
Fl. 1228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.229 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720184/2014-38
7
Como se pode notar no item “12” do recurso (fls. 1211), trata-se de acordo firmado
entre o Estado de Minas Gerais, a União e o INSS, através do qual colocaram termo às discussões
administrativas e judiciais acerca do enquadramento de servidores no Regime Geral de
Previdência Social em decorrência da promulgação da Emenda Constitucional no 20, de 1998.
Nessa ocasião, o Estado de Minas Gerais reconhece serem devidas à União as
contribuições previdenciárias relativas aos seus servidores não efetivos, após a EC no 20, de 15
de dezembro de 1998 e, sendo a União credora destas contribuições, se compromete com o
pagamento delas.
O recorrente alega que o referido acordo tem o mesmo objeto do caso em tela, de
modo que se aplicaria, neste caso, a transação realizada.
Ocorre que o contribuinte não trouxe, nos autos, os termos do referido acordo,
tampouco demonstrou a qual período a referida transação se refere.
O recurso carece de elementos comprobatórios de que o crédito ora lançado se
encontra efetivamente incluído no Acordo e no Parcelamento da Lei no 11.941/09 a que se refere
o item “12” do recurso, bem como de termo formal que expresse, de maneira inequívoca, a
desistência do recurso voluntário apresentado, tal qual exige a súmula no 01 do CARF:
Súmula CARF no 1:Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial.
Com isso, pauto pela conversão do julgamento em diligência para que os órgãos
signatários do acordo em debate informem se o crédito tributário objeto do presente lançamento
se encontra incluído no acordo aludido, bem como no parcelamento especial do parcelamento da
Lei no 11.941/09.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, nos
termos especificados no parágrafo anterior.
Antes de os autos retornarem a este Colegiado do resultado da diligência deve ser
concedida ciência ao sujeito passivo para que este, desejando, possa se manifestar no processo,
no prazo normativo.

É como voto.

Fl. 1229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.229 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720184/2014-38
8
Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca

Fl. 1230
DF CARF MF
Original